Tribunal: TJMT
Processo: 1080595-23.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080595-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM ARRUDA RODRIGUES - CPF: 023.971.071-12 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CONSENTIMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com danos materiais e morais, proposta com a finalidade de obter a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em definir: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, especialmente por suposta ausência de informação adequada; (ii) se é cabível a conversão do contrato em modalidade diversa da originalmente pactuada; (iii) se restaram configurados danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

3. Comprovada nos autos a contratação consciente e voluntária de cartão de crédito consignado, inclusive com a efetiva utilização pelo consumidor para transações comerciais, não se verifica vício de consentimento ou infração ao dever de informação.
4. A instituição financeira logrou demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, a regularidade da contratação e a ciência do contratante acerca da natureza da operação, afastando a tese de superendividamento por desinformação ou abusividade.
5. Não restando configurada qualquer ilegalidade no contrato ou conduta lesiva à dignidade do consumidor, inexiste fundamento jurídico para a conversão da modalidade contratual ou condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto aos seus termos e encargos, não se caracterizando vício de consentimento ou falha no dever de informação. 2. A efetiva utilização do cartão descaracteriza a alegação de desconhecimento da operação e inviabiliza a conversão contratual para outra modalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC nº 1024154-90.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
WILLIAN ARRUDA RODRIGUES

contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c.c. Danos Materiais e Morais sob o n.
1080595-23.2024.8.11.0041
, que tramitou perante a
2ª
Vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta contra
BANCO BMG S/A
. e que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta que, embora acreditasse estar contratando um empréstimo consignado com parcelas fixas, foi surpreendido por descontos mensais vinculados a uma operação de cartão de crédito consignado — modalidade cuja natureza, funcionamento e encargos jamais lhe foram adequadamente esclarecidos.

Alega que o contrato firmado não foi objeto de consentimento livre e informado, sendo, por isso, abusivo, sobretudo diante da ausência de entrega do cartão, da inexistência de envio de faturas e da omissão quanto às taxas aplicadas, em afronta aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que o superendividamento decorrente da relação jurídica em questão evidencia sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Diante disso, requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros da modalidade; a condenação da instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante da conduta abusiva e da condição de vulnerabilidade do apelante; bem como a inversão da sucumbência, com fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Contrarrazões no ID. 282277350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de apelação que visa à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a conversão da operação bancária em empréstimo consignado e a condenação da instituição financeira por danos morais.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade jurídica e regularidade de contrato firmado entre as partes, qualificado pela instituição financeira como
"cartão de crédito consignado",
mas que, segundo o apelante, foi apresentado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, caracterizando, assim, vício de consentimento e violação aos deveres de informação e transparência.

Dos autos, constata-se que o cartão de crédito foi voluntariamente aceito pelo autor, não havendo indícios de vício de informação.

As faturas juntadas aos autos no ID.282276930, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas diversas transações realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EQUIVOCADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS RELATIVOS AO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS – CONTRATO REGULAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de utilização de cartão de crédito, bem assim da ausência de pagamento integral das respectivas faturas, descaracteriza a ilegalidade da contratação.

(RAC
1010943-58.2023.8.11.0006
. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relatora: Des.

MARCIO VIDAL
. Julgamento:
03/09/2024
. Publicação 16/09/2024).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025